Tribunal: STF
Processo: Ext 917
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-25
Data de publicação: 2005-05-25

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO - CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR -
CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O
CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL - NECESSIDADE DE
RESPEITO AOS DIREITOS BÁSICOS DO SÚDITO ESTRANGEIRO - OBSERVÂNCIA,
NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA
PUNIBILIDADE - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA
PERANTE TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE - INADMISSIBILIDADE - SISTEMA
DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS
 E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL -
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO -
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DISPENSA O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PEDIDO
EXTRADICIONAL, A SER EFETUADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- O
desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo
inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si,
para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional,
posto que este representa garantia indisponível instituída em favor
do extraditando. Precedentes.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS
DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA OBSERVÂNCIA
CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.
- A
essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos
delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em particular, o
 Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos direitos
fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso
País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer
Estado estrangeiro.
O extraditando assume, no processo
extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja
intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido
o pedido de extradição (o Brasil, no caso). Precedentes: RTJ
134/56-58 - RTJ 177/485-488.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA
DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE.
-
A ação de extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal
Federal, qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão
deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em
que a postulação extradicional se apóia.
- O sistema de
contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
extradição passiva no direito positivo brasileiro (RTJ 140/436 - RTJ
 160/105 - RTJ 161/409-411 - RTJ 170/746-747 - RTJ 183/42-43), não
permite o exame do substrato probatório pertinente ao delito cuja
persecução penal, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
- A análise,
pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes à
própria substância do ilícito penal revela-se possível, ainda que em
 bases excepcionais, desde que se mostre indispensável à solução de
controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição penal, (b) à
observância do princípio da dupla tipicidade ou (c) à configuração
eventualmente política tanto do delito atribuído ao extraditando
quanto das razões que levaram o Estado estrangeiro a requerer a
extradição de determinada pessoa ao Governo brasileiro. Hipóteses
não verificadas no presente caso.
EXTRADIÇÃO E REVELIA PERANTE
TRIBUNAL ESTRANGEIRO.
- A decretação da revelia do extraditando,
por órgão competente do Estado requerente, não constitui, só por si,
 motivo bastante para justificar a recusa de extradição. O fato de o
 extraditando haver sido julgado "in absentia" por seu juiz natural,
 em processo no qual lhe foram asseguradas as garantias básicas que
assistem a qualquer acusado, não atua como causa obstativa do
deferimento do pedido extradicional. Precedentes.